Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702008-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVULGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIVULGA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0757061-25.2018.8.07.0016, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de veículo pertencente à agravante. Da análise dos autos, verifica-se que os fundamentos trazidos nas razões deste agravo de instrumento não foram submetidos à apreciação do juízo de origem, o que impossibilita a apreciação da matéria recursal, sob pena de sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Portanto, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso por tratar de temas não analisados pela instância de origem. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2022 16:12:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador